Tribunal: TJPA
Processo: 0800613-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800613-25.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: BONFIM SENA DE SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157, DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela;

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Elisabete Aparecida Arruda Silva, em favor do nacional Bonfim Sena de Sales, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente responde a ação penal de nº 0010971-34.2017.8.14.0050, pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157, do CP), tendo sido decretada a sua prisão preventiva no dia 06/12/2017, situação que já se prolonga por mais de 02 (dois) anos e lhe causa constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, além de ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade.

Disse, ainda, “que em 05.11.2019 foi formulado, perante autoridade coatora, pedido de relaxamento ou revogação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porém até a presente data não houve decisão. Tal fato demonstra que o retardamento excessivo está violando direitos fundamentais do paciente.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“(...) demonstrada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da ordem que mantém o paciente privado de sua liberdade, espera a impetrante, após o processamento do presente feito, com a vinda das informações, haja por bem esse Egrégio Tribunal conceder a ordem em favor de, à vista do excesso de prazo, expedindo-se, de qualquer forma, alvará de soltura.” <sic>

Junta documentos (Id. 2669142 a 2669163).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2672430), sendo prestadas as informações (Id. 2690300).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2715361).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir o excesso.

Para melhor subsidiar, colho das informações à Id. 2690300, os seguintes fragmentos:

“a) Encontram-se tramitando perante este Juízo os Autos de Ação Penal nº: 0010971- 34.2017.8.14.0050 em que o paciente acima figura como denunciado pelo crime contido no arts. 157, §2º, I, II c/c art. 29, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

b) O paciente foi preso por força de um Auto de Prisão em Flagrante em 05/12/2017, em razão do roubo à mão armada e em concurso de agentes, juntamente com o réu Daniel Brás Carvalho, logo em seguida ao tipo penal acima descrito, pela guarnição da polícia militar desta cidade e Comarca de Santana do Araguaia.

c) Seguem cópias das certidões de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) O paciente foi preso, por força de prisão em flagrante, estando custodiado desde o dia 05/12/2017.

e) Nos autos de nº 0010971-34.2017.8.14.0050, o processo encontra-se aguardando a devolução de carta precatória do interrogatório do paciente, que está custodiado na casa penal de Santa Izabel do Pará. Logo em seguida serão intimadas as partes para apresentação de alegações finais.

(...)” <sic>

Por outro lado, em consulta ao sistema Libra deste e. Tribunal, constata-se que o juízo impetrado, em 04/02/2020, determinou através de despacho que o juízo deprecado devolva o mais breve possível à carta precatória e em seguida que os autos fossem disponibilizados ao Ministério Público e à defesa para alegações finais.

Diante de todo esse contexto, observo que a instrução criminal se encontra em pleno e regular curso, como esclarecido pelo impetrado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

Veja-se precedente do c. STJ:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus.

Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

No que diz respeito ao fato do paciente ser tecnicamente primário, possuir residência e domicílio no distrito da culpa, não têm o condão de garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diz a Súmula 08, deste e. Tribunal:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/03/2020